Tribunal: TJSP
Processo: 1001667-68.2023.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: José Paulo Camargo Magano
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. II (DP1);
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCREDENCIAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS (EXAMES ELETIVOS E OUTROS PROCEDIMENTOS) DA REDE CREDENCIADA. Sentença de procedência. Insurgência da demandada.
Preliminares. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. Não acolhimento. Valor da causa corretamente atribuído, nos termos do art. 292, § 2o, do CPC. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. Descabimento. Contrato que não prevê

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCREDENCIAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS (EXAMES ELETIVOS E OUTROS PROCEDIMENTOS) DA REDE CREDENCIADA. Sentença de procedência. Insurgência da demandada.
Preliminares. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. Não acolhimento. Valor da causa corretamente atribuído, nos termos do art. 292, § 2o, do CPC. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. Descabimento. Contrato que não prevê o reembolso integral, a evidenciar a necessidade da propositura da presente demanda. REVOGAÇÃO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. Descabimento. Presentes os requisitos necessários à antecipação da tutela, na espécie, ante a plausibilidade do direito invocado, confirmado em sentença, e o perigo de dano, ante a natureza do serviço prestado pela demandada. Preliminares rejeitadas.
Mérito. ALEGAÇÃO DE QUE O DESCREDENCIAMENTO DO SERVIÇO DE PRONTO DO SOCORRO DO HOSPITAL SAMARITANO DECORREU DA VONTADE DO PRESTADOR. Tese suscitada somente em sede recursal. Inovação recursal caracterizada. Recurso não conhecido nesse ponto. ALEGAÇÃO DE REGULARIDADE DA CONDUTA DA DEMANDADA. Descabimento. Redimensionamento que acarretou verdadeira exclusão de rede credenciada para atendimento ambulatorial. Atendimentos eletivos que passaram a ser executados por grupo que já fazia parte da rede credenciada, sem que fosse comprovado, a contento, o aumento da capilaridade, a evidenciar que houve efetiva redução da oferta. Abusividade caracterizada. Sentença confirmada nos termos do art. 252 do RITJSP. Apelação conhecida em parte e desprovida na parte conhecida. Honorários majorados.